Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712463-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI CARVALHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre o resultado da Licitação ocorrida em 19 de dezembro de 2019, que teve como um dos itens o imóvel mencionado na demanda em análise, diante da possível perda de objeto do Mandado de Segurança. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator